Tribunal: TJES
Processo: 5000231-28.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-28.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GISLEANE DIAS ALVES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000231-28.2020.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
GISLEANE DIAS ALVES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e com pedido liminar proposta por

GISLEANE DIAS ALVES

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, pretendendo a declaração de nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado em seu desfavor e o recebimento de indenização por danos morais, em razão da corte irregular de energia elétrica.

O réu, por sua vez, em contestação (ID 7433349), afirma que a apuração de irregularidades seguiu as determinações da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. Aduz que foi observada a ampla defesa no referido procedimento, tendo sido realizada a vistoria e encaminhada para a parte autora. Sustenta que foi oportunizada à Requerente o direito de defesa, apesar de ela não ter acompanhado a realização da perícia, porém foi oportunizada a realização de novas avaliações perante órgãos metrológicos oficiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7433377), que assim resolveu a lide:

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

ANULAR
o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída ao Autor, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3443148, no valor de R$ 9.527,44.

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7433385), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial, o que implica em incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda. No mérito, sustenta a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010 e a inexistência do dever de indenizar, pleiteando a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 7433391), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e, com fundamento no art. 43 da Lei n. 9.099/95, atribuo-lhe somente efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial, o que implica em incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Acerca da necessidade de produção de prova pericial, entendo que, na presente data, sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, na impossibilidade de ser produzida a prova pericial pretendida, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em incompetência do juizado especial, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Passando ao exame do mérito, cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Feita essa observação, adentro ao exame do caderno processual, das provas produzidas, da sentença impugnada e das teses aventadas pelas partes em grau recursal.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença recorrida.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que
a Recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, na medida em que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -
nº 3443148
(ID. 7433350) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Sendo assim, tenho que é o caso de acolher o pedido exordial para declarar a nulidade do procedimento do TOI e, consequentemente, das cobranças que dele advieram.

Por fim, resta aferir se a conduta praticada é capaz de ensejar condenação à indenização por danos morais.

No caso em exame, a requerida/recorrente cobrou valores indevidos da autora/recorrida, que, impossibilitada de pagá-los, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, causando-lhe constrangimento e incômodo que, a meu ver, extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano. Com efeito, entendo que a responsabilidade da fornecedora emerge induvidosa.

Em casos semelhantes, a jurisprudência corrobora desse entendimento. Veja-se:

“
CIVIL. CDC. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) O conjunto probatório dos autos revela ter a empresa requerida realizado corte no fornecimento de energia elétrica à residência do autor de forma equivocada, vez que a ordem de serviço (#0) se destinava a endereço diverso, qual seja, Av. Veiga Cabral, nº 280, Centro, Oiapoque (UC 74877-3). Tal fato é corroborado pela declaração de ordem 24.
2) É evidente que o usuário, com essa atitude imprópria da concessionária, em cuja espécie é aplicável o disposto no art. 14 da Lei nº 8.078/90, sofreu danos de natureza moral, estes representados pelo considerável desconforto a que ficou submetido durante o período em que a energia elétrica injustamente deixou de lhe ser fornecida, associado ao constrangimento e à indignação daí resultantes, vez que trata-se de serviço essencial ao cotidiano de qualquer pessoa. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que a empresa fornecedora de serviços está obrigada a indenizar os danos causados aos consumidores pela falha ou ineficiência na sua prestação.
3) Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, o grau da ofensa moral suportada pelo autor, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, arbitra-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais). A correção monetária e os juros de mora sobre o montante indenizatório deverão incidir desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ e REsp 903258/RS, Ministra Isabel Gallotti, julgado em 21/06/2011, DJE 17/11/2011). 4) Recurso conhecido e provido em parte. 5) Sentença reformada”.
(TJAP, RI 00014081420188030009 AP, Relator: Cesar Augusto Scapin, Data de Julgamento: 01/10/2019, Turma Recursal). (Destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAIS E MATERIAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Comprovada nos autos a ilicitude do ato praticado pela ré, concessionária de serviço público, que procedeu ao corte indevido do serviço de energia elétrica dispensado à autora, inexistindo débito impago, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar. Mantida a sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n.º 70079063640, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018).

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito da parte recorrida de ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Por fim, no que pertine ao valor dos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)